Tribunal: TJSP
Processo: 2009334-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material constatado – Erro sanado nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, sem qualquer alteração quanto ao resultado do julgamento – No mais, ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos do autor parcialmente acolhidos.